Tribunal: STF
Processo: RMS 40346
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-28
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO NACIONAL UNIFICADO. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MINISTRA DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Jeferson Amauri da Silva contra julgado da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o Mandado de Segurança n. 30.826/DF.



O caso



    2. O mandado de segurança foi impetrado contra ato atribuído à Ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos na condução do Concurso Público Nacional Unificado de 2024. O impetrante afirmou ser deficiente visual e ter concorrido às vagas destinadas às cotas para pessoas com deficiência. 



    Alegou que foi eliminado em dezenove dos vinte e cinco cargos inscritos por não ter atingido quarenta por cento ou mais de acertos na prova, mas que "atingiu a nota mínima de 40% ou mais em todos os 25 cargos e tem direito líquido e certo a continuidade no certame e requer a análise dos títulos e manutenção no certame nos cargos eliminados" (e-doc. 3).



    3. A impetração foi denegada, monocraticamente, em 5.2.2025, pela ilegitimidade passiva da autoridade impetrada, decisão mantida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO. AUTORIDADE COATORA. BANCA EXAMINADORA. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. NÃO INFIRMADOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Nas razões do agravo interno, não foram impugnados os fundamentos da decisão agravada, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 182 do STJ. 2. Agravo interno não conhecido” (e-doc. 65).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, em 12.6.2013 (fl. 35-36, doc. 4).



    4. Contra esse julgado, foi interposto o presente recurso ordinário, no qual o recorrente sustenta que “o debate em MS preventivo é sobre a reserva constitucional a PcD (art. 37 a 40 e ss. da CF/88) em certame público em quantidade de vagas equivalente a Ampla Concorrência (igualdade de tratamento e condições de concorrências previstos no art. 5º caput da CF/88), e, não há relação alguma com intervenção em políticas públicas do Poder Executivo (como pretende convencer os coatores), a reserva em igualdade de condições é ato vinculado a CF/88 e sem margem discricionária pra administração, além disso, quem assina a coação é Ministro de Estado (MGI) nessa impugnação e não há responsabilidade da Banca (apenas cumprem o determinado pelo Ministro), o debate é pra que a autoridade que assina o ato coator impugnado abstenha-se de exigir, também, gozo de direitos políticos pra posse de pessoa em reabilitação e com restrição devido a pena restritiva de direitos, não há pedido revisão notas em concurso público (isso depende de dilação probatória)” (e-doc. 73).



    5. A União apresentou contrarrazões (e-doc. 85).



    Examinado os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. O Superior Tribunal de Justiça enfatizou haver fundamento suficiente para afastar a ilegitimidade passiva da autoridade apontada coatora e da consequente incompetência daquele Tribunal Superior para processar a julgar a demanda:



    “No caso dos autos, a despeito da vestibular mencionar como autoridade coatora a Ministra de Estado da Gestão e da Inovação, inexiste na preambular qualquer narrativa de ato a ela imputável, porquanto se pretende discutir a nota atribuída por parte da Fundação CESGRANRIO, encarregada da execução do certame.



    Em situações dessa natureza, a jurisprudência do STJ reconhece a ilegitimidade passiva do Ministro de Estado e, consequentemente, a incompetência da Corte, como ilustram os seguintes julgados:



    (...)



    Corte tem reconhecido a ilegitimidade passiva da Ministra de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, quando se discute eventual desacerto na correção das provas e temas fronteiriços. Ilustrativamente, é possível citar os casos seguintes: MS n. 30.675, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 22/11/2024; MS n. 30.750, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 13/11/2024; MS n. 30.709, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 6/11/2024; MS n. 30.598, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 18/9/2024; MS n. 30.683, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 24/10/2024; e MS n. 30.493, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 2/9/2024.



    É caso, assim, de reconhecimento da incompetência deste Sodalício e, em consectário, de extinção do feito sem resolução de mérito. Como não houve indicação de foro de preferência, não há como remeter os autos para outra jurisdição, devendo a parte impetrar, se assim desejar, nova ação no juízo que julgar competente” (doc. 66).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com o entendimento deste Supremo Tribunal quanto à ilegitimidade passiva da autoridade apontada coatora:



    “COMPETÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO – ORIGEM DO ATO. A competência para o julgamento de mandado de segurança decorre da autoria do ato apontado como ilegal. Não a atrai o fato de Tribunal haver contratado o Centro de Seleção e de Promoção de Eventos – CESPE, cabendo-lhe definir a banca examinadora, elaborar e corrigir as provas do concurso bem como avaliar os recursos” (RMS n. 30.918/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 25.3.2013).



    7. Na al. b do inc. I do art. 105 da Constituição da República, 
dispõe-se o rol de legitimados para configurar o polo passivo do mandado de segurança impetrado originariamente no Superior Tribunal de Justiça:



    “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:



    I – processar e julgar, originariamente:



    (...)



    b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal” (grifo nosso).



    Esse rol é taxativo, não se admitindo discussão por cuidar-se de regra de competência constitucional expressa, que não possibilita interpretação extensiva. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DE AGRAVO NO QUAL NÃO SE IMPUGNAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. O ART. 105, INC. I, AL. B, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO ADMITE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RMS 
n. 33.209-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.3.2015).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Ato coator praticado pela Décima Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Regime estrito de competência originária do Superior Tribunal de Justiça (art. 105, inciso I, alínea b, da Constituição Federal). Incompetência do Superior Tribunal de Justiça para processamento e julgamento do mandado de segurança. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A competência originária do Superior Tribunal de Justiça submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, nas alíneas do inciso I do art. 105 da Constituição Federal. No tocante aos mandados de segurança, a competência originária do Superior Tribunal de Justiça se restringe ao processamento e ao julgamento dos writs impetrados contra atos das autoridades enumeradas na alínea b do mencionado dispositivo constitucional. Precedentes. 2. O ato tido como coator no presente mandamus não foi emanado de nenhuma das autoridades elencadas na alínea b do inciso I do art. 105 da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido” (RMS n. 37.826-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.9.2021).



    Na espécie, afastada a legitimidade passiva de Ministro de Estado, não instala a competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar a demanda havida nos autos.



    8. Anote-se que, em relação ao recurso ordinário em mandado 
de segurança, dispõe o Relator de competência para decidir monocraticamente nas situações como a dos autos, nas quais há precedentes específicos das duas Turmas no mesmo sentido, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal nos autos do Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 23.691/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, na parte que interessa:



    “JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.



    O Relator, na direção dos processos em curso perante a Suprema Corte, dispõe de competência, para, em decisão monocrática, julgar recurso ordinário em mandado de segurança, desde que – sem prejuízo das demais hipóteses previstas no ordenamento positivo (CPC, 
art. 557) – a pretensão deduzida em sede recursal esteja em confronto com Súmula ou em desacordo com a jurisprudência predominante no Supremo Tribunal Federal” (DJ 21.6.2002).



    Nesse sentido, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, poderá o Relator:



    “negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil”.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora